Tribunal: TJMT
Processo: 0002337-82.2019.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002337-82.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 006.447.169-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002337-82.2019.8.11.0011 – CLASSE 417 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE: MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE DECRETOU A REVELIA DA RÉ
– APELANTE QUE, APÓS REGULARMENTE CITADA, MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO – INCIDÊNCIA DO ART. 367 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE –
2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – NEGATIVA DE AUTORIA DA RÉ DISSOCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO –DEPOIMENTOS COERENTES DE AGENTE PENITENCIÁRIO E DIRETOR DO PRESÍDIO, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO –
3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1)

Se o agente não foi intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, a fim de ser interrogado, porque não foi localizado no endereço por ele fornecido, inexiste qualquer ilegalidade e/ou irregularidade a ensejar a anulação de atos processuais, à luz do art. 367 do CPP.

2)

Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual a apelante remanesceu condenada, tendo em vista as declarações do agente penitenciário responsável pelo flagrante, bem como do diretor do presídio, além da apreensão do entorpecente (maconha e cocaína) em poder da apelante.

3)

Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Marilza Rodrigues de Oliveira
, objetivando a reforma da r. decisão (Id. 74944133/74944134), prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos n.º 2337-82.2019.811.0011, Código: 270980, que julgou procedente a denúncia para condenar a recorrente pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, fixando a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11(onze) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, negando-lhe a substituição da pena corporal por sanção restritiva de direitos.

Inconformada, a apelante pleiteia em suas razões, preliminarmente pela nulidade da revelia da ré e, no mérito, almeja a reforma da sentença, pleiteando a absolvição, ante a alegação de insuficiência de provas (Id. 74944146/74944148).

Em contrarrazões (Id. 74945450/74945452), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se integralmente os termos da decisão proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça em Substituição, manifestou
pela rejeição da preliminar
arguida e, no mérito,
pelo desprovimento do apelo
defensivo, com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que foi prolatado.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O apelante suscita nulidade da decisão que decretou sua revelia, sob o argumento de que inexistem nos autos qualquer dado que permita concluir que a apelante mudou de endereço sem comunicar o juízo, razão pela qual requer seja anulada a partir da audiência de instrução, com a designação de outra solenidade e intimação da recorrente no endereço que fora declinado na certidão do oficial de justiça.

Afirma, ainda, que
“não bastasse isso, a despeito do mandado para a intimação da apelante ter restado negativo para a sua ciência da audiência, o meirinho certificou e informou endereço onde ela poderia ser encontrada. Vê-se, pois, que havia endereço informado nos autos onde a apelante poderia ter sido encontrada”
.

Pois bem.

No contexto fático e processual acima retratado, constata-se que não foi possível efetuar a intimação do paciente para participar da audiência de instrução designada para o dia 11.02.202019, em razão da justificativa exposta do meirinho.

Embora a defesa sustente que o meirinho certificou e informou endereço onde a apelante poderia ser encontrada, conforme destacado nas contrarrazões, munido das informações presentes na certidão de Id 74944131, o oficial de justiça ligou diversas vezes no número de telefone informado pelo atual morador da residência onde a apelante residia, todavia todas foram sem sucesso, pois o celular encontrava-se fora da área de cobertura, impossibilitando a verificação do endereço informado naquela certidão.

No dia da audiência instrução e julgamento, o juiz da causa decretou a revelia da ré, fundamentando que,
“a acusada pessoalmente citada, mudou-se sem comunicar o juízo, sendo de rigor a decretação de revelia nos termos do art. 367 do CPP. A obrigação de manter endereço atualizado no processo e da acusada e não diligência a ser realizada pelo juízo”.

Se o agente não foi intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, a fim de ser interrogado, porque não foi localizado no endereço por ele fornecido, inexiste qualquer ilegalidade e/ou irregularidade a ensejar a anulação de atos processuais, à luz do art. 367 do CPP:

“O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

Sobre o tema, destaca-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Prosseguimento do feito sem a presença do réu: as hipóteses previstas neste artigo são mais que razoáveis para o curso do processo, ainda que dele o réu não participe ativamente. A primeira delas diz respeito à citação (dando-lhe conhecimento da ação e chamando-o para o interrogatório) ou à intimação pessoal (comunicando-lhe e chamando-o para audiência ou outro ato), quando não houver comparecimento, sem apresentação de motivo justificado. Demonstra o seu desinteresse de acompanhar a instrução, não havendo razão para o juiz continuar insistindo para que compareça, afinal, é seu direito de audiência e não obrigação de estar presente (...). O réu pode acompanhar a instrução pessoalmente, mas não é obrigado a tal. (...) A outra hipótese é a mudança de endereço, entendendo-se que já foi citado pessoalmente, sem comunicação. (...). O processo segue seu turno e a decisão de mérito pode ser proferida, arcando o acusado com o ônus da sua ausência (...).”
(Código de Processo Penal comentado. 16ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 881)

Outrossim, é princípio basilar de direito processual que
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”
(CPP, art. 565) (STJ, RHC 91.498/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29.8.2018).

Nesse quadro, mostra-se correta a decretação da revelia, visto que a apelante deveria comparecer aos atos processuais e também manter atualizado seu endereço no processo.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“Conforme a jurisprudência deste Sodalício, cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante, de modo que não cabe à defesa alegar nulidade que ela própria deu causa. Na hipótese, o Tribunal de origem asseverou que o agravante não foi localizado no endereço fornecido nos autos, conforme certificado pelo oficial de justiça.”
(AgRg no AREsp 1478061/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

Compulsando os autos, verifico que a apelante
MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
recorre de decisão (Id. 74944146), prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, que a condenou pelo crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei Federal n.º 11.343/06, vez que
não há provas acerca da autoria e materialidade do crime imputado a recorrente, razão pela qual requer sua absolvição
.

Exsurge dos autos que no dia 04 de julho de 2019, por volta das 10h52min, na Cadeia Pública Municipal, localizada na rua 08, no bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D'Oeste-MT, a apelante Marilza Rodrigues de Oliveira, guardou, transportou e trouxe consigo drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos, a apelante foi até a unidade da Cadeia Pública Municipal de Mirassol D'Oeste com o intuito de realizar a entrega de objetos ao recuperando Lucas Rodrigues Rangel.

Ato contínuo, os agentes penitenciários realizaram o procedimento padrão de revista dos objetos, oportunidade em que encontraram uma porção de substância análoga à cocaína e uma de substância análoga à maconha dentro de um novelo de linha de crochê trazido pela apelante, sendo que, ao ser questionada sobre a procedência do material ilícito encontrado, a apelante respondeu que nada sabia a respeito, pois estaria apenas passando em frente à Cadeia Pública, quando uma mulher desconhecida lhe pediu para entregar uma sacola com materiais diversos para um preso (Id. 74944072).

Analisando detidamente os presentes autos tenho que a irresignação não merece prosperar. Vejamos.

A apelante, ao ser interrogada na fase inquisitorial, afirmou, em síntese, que foi procurada por uma senhora, que não sabe o nome, a qual lhe pediu que fizesse a entrega de alguns materiais para um recuperando e que desconhecia que no interior de um novelo de linha havia droga.

In casu
, tenho que o pleito defensivo não merece prosperar.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 74944075 – p. 11), boletim de ocorrência (Id. 74944075/74944076 – p. 12/13), termo de exibição e apreensão (Id. 74944076 – p. 16), relatório de investigação n.º 274/2019 (Id. 74944076/74944077 – p. 17/20), laudo pericial de constatação n.º 400.2.04.2019.008600-01 (Id. 74944083 – p. 51/52), denúncia (Id. 74934563/74944072) e provas orais colhidas nas fases inquisitiva e judicial.

De igual forma, a autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos.

A
apelante Marilza Rodrigues de Oliveira
, quando ouvida em sede policial (Id. 74944080 – p. 26/28), negou os fatos, alegando que apenas entregou os itens na cadeia que uma mulher, que sequer soube dizer o nome, pediu para ela entregar e que não tinha conhecimento do entorpecente dentro do produto.

“(...) QUE declina que hoje por volta das 07h30min chegou em sua residência uma senhora, qual não sabe declinar nome, pois não a conhece e pediu para que a interrogando fizesse a entrega de alguns objetos para um recuperando; QUE os objetos eram, linhas para confecção de tapetes, sabão em pó, sabonete, suco e um miojo, sendo que deveria ser entregue para a pessoa de LUCAS RODRIGUES RANGEL; QUE a interrogando desconhecia que dentro do novelo de linha maior, haviam duas porções de droga, e só teve conhecimento da droga quando o agente revistou os materiais; QUE a interrogando afirma não saber o nome da mulher que lhe pediu o favor, mas se recorda, que numa ocasião em que seu marido ainda vendia drogas na sua casa, ela esteve lá, gestante para fazer o consumo de drogas, porém hoje, quando esteve na casa da interrogando, ela estava com um bebê de pouco mais de 15 (quinze) dias; QUE apesar de ser usuária de crack, e ter o seu companheiro preso na cadeia pública, a interrogando nunca levou droga para ninguém dentro daquele estabelecimento (...)”.

No entanto, conforme esclarecido pelo magistrado de origem na sentença condenatória, a apelante não indicou a pessoa que lhe entregou o material, ou arrolou qualquer testemunha em sua defesa.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial (Id. 74944078 - p. 21/22), a
testemunha Lindomar de Almeida Coutinho Lira, diretor da cadeia pública de Mirassol D’Oeste
, afirmou:

“(...)QUE o depoente é Diretor da Cadeia Pública de Mirassol D'Oeste; QUE nesta data, por volta das 10:00 horas da manhã, o depoente estava em sua sala quando o agente penitenciário Wermison entrou conduzindo a suspeita; QUE, segundo Wermison, após o mesmo realizar revista de rotina nos objetos trazidos pela suspeita para serem entregues ao reeducando Lucas Rodrigues Rangel, foram encontradas dentro de um novelo de linha de croché, duas porções pequenas aparentando serem de substâncias análogas a maconha e pasta-base; QUE perguntou a suspeita a respeito do material ilícito, e a mesma lhe respondeu que nada sabia a respeito, pois, estava apenas passando em frente a Cadeia Pública quando teria sido abordada por uma mulher desconhecida que lhe pediu para que fizesse o favor de entregar uma sacola com materiais diversos para um preso, cujo nome estava escrito na sacola; QUE disse ainda, não conhecer o referido preso; QUE, em seguida, o depoente chamou o reeducando Lucas Rangel para pedir explicações e o mesmo disse que não sabia de nada do envio dessa droga em seu nome, alegando ainda, que nunca recebeu visitas de familiares ou "jumbo" desde que foi preso e que, provavelmente, outro preso deve ter usado o nome dele para mandar material ilícito (...)”.

Em juízo (Id. 74945454), a testemunha afirmou não ter presenciado a situação, mas ratificou as declarações prestadas na Delegacia, destacando, ainda, que, após o ocorrido, ouviu algumas pessoas afirmando que a apelante tinha sim conhecimento da existência do entorpecente.

A
testemunha Wemerson Alves Moreira – Agente Penitenciário
, afirmou em juízo (Id. 74945454), que no dia dos fatos, a apelante trouxe material de artesanato para o reeducando Lucas Rangel, sendo que, ao analisar o material, o depoente sentiu cheiro de droga, abriu o rolo de barbante e dentro continha duas porções de droga. Destacou que o esposo da apelante estava preso na unidade prisional, porém, na data do fato, a mesma compareceu na unidade prisional apenas para entregar produto para o reeducando Lucas, que não era o seu companheiro.

Ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Estabelece o
enunciado n.º 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Observa-se, no caso dos autos, a perfeita sintonia entre os relatos das testemunhas, o que não deixa dúvida sobre a dinâmica dos fatos. Além disso, é sabido que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, e que é lícito ao julgador apreciar livremente a prova produzida extrajudicialmente, nos termos do art. 155 do CPP, em busca da verdade real, proferindo sua decisão, mas esta deve ser fundamentada.

Nesse sentido:

“Não se acolhe a tese de absolvição por falta de prova, quando os depoimentos das testemunhas demonstram, de forma segura e harmônica com o arcabouço probatório dos autos, que o Apelante, mediante vantagem, facilitava a entrada de entorpecentes em estabelecimento prisional. O julgador, respaldado no Princípio do Livre Convencimento Motivado, pode sopesar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, de modo razoável e proporcional, realizar o recrudescimento da sanção basilar”.
(N.U 0000945-93.2014.8.11.0040, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Outrossim, a apelante não se desincumbiu de provar que não tinha conhecimento da droga apreendida em seu poder; ônus que lhe competia. Dessa forma, resta consumado o crime descrito na sentença, uma vez que o tipo previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 se consuma com a mera conduta de trazer consigo substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, a realização de revista íntima por parte dos agentes penitenciários do estabelecimento prisional com relação aos visitantes que pretendem ingressar na cadeia, apenas dificulta a consumação do delito, não havendo falar que o crime não se consumou.

Assim, como foi possível verificar dos autos, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual remanesceu condenada, aliadas aos relatos firmes e harmônicos dos agentes penitenciários e demais provas colhidas, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante e a quantidade de droga apreendida (
01 (uma) porção de 150g (um

grama e cinquenta centigramas) de substância análoga a cocaína
e
01 (uma) porção de 2,38g (dois gramas e trinta e oito centigramas) de substância análoga a maconha
dentro de um novelo de linha de crochê), que confirmam, indene de dúvidas, a prática criminosa.

Portanto, não assiste razão ao pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela apelante
Marilza Rodrigues de Oliveira
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021